Tribunal: STF
Processo: RHC 246253
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que denegou a ordem no Habeas Corpus 7000600-06.2023.7.00.0000/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO DELITO. ENQUADRAMENTO COMO CRIME MILITAR. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    I – Habeas Corpus em que se pede o trancamento de IPM, fundado nas teses de falta de justa causa para a persecução criminal e de incompetência desta Justiça para conhecer e julgar a causa, por não enquadramento do caso concreto na hipótese do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).



    II – O trancamento fundado em alegação de falta de justa causa exige que a insubsistência de indícios seja manifesta, de modo a não depender da análise probatória para seu reconhecimento. No contrário, a validação da tese torna-se incabível em virtude da inadequação da via eleita (habeas corpus) e do momento processual (fase policial).



    III – O enquadramento de delitos que atentam contra a “ordem administrativa militar” (art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPPM) não encontra uma resposta única e pré-definida. A competência militar, na hipótese, afere-se a partir de uma análise fático-probatória das circunstâncias concretas (onde ocorreu, quem dele participou, exposição do fato, desdobramentos, etc), pela qual se determina se, ao menos em tese, algum viés da citada ordem administrativa foi afetado e em que medida.



    IV – Na situação dos autos, rejeitado o trancamento por depender de alegada falta de justa causa de confronto entre as provas colhidas na investigação. Pela competência, afastada a tese, porque, embora perpetrada a conduta de civil contra civil, não é inerentemente impossível que tal ocorrência tenha interferido na “ordem administrativa militar” em face das particularidades do caso concreto.



    V – Ordem denegada. Decisão unânime (doc. 8, p. 3).



    Neste recurso, a defesa alega, preliminarmente: 



    [...] a suposta conduta imputada indevidamente ao recorrente não ofende as instituições militares para fins de fixação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal, por não se amoldarem a nenhuma das hipóteses delineadas no art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar, nem atenta contra a dignidade das Forças Armadas;



    VI — Deve ser esclarecido que o recorrente é considerado civil perante a Justiça Militar, bem como a suposta vítima, não sendo cabível o enquadramento do suposto delito nas hipóteses do art. 9º, do Código Penal Militar, incisos I e II, in verbis:



    [...]



    VII — Ademais, não houve nenhum prejuízo para a Administração Militar e, ainda, que o fato ocorrido se trata de assunto particular não afeto a administração Militar, hipóteses que não se amoldam, portanto, ao art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar, in verbis:



    [...]



    VIII — Fato certo é que para a fixação de competência da Justiça Militar não basta a tipicidade direta da parte especial do Código Penal Militar, necessitando que o fato se encaixe numa das hipóteses contempladas no art. 9º, do mesmo diploma legal, enquanto no caso apresentado neste Habeas Corpus, inexiste a circunstância de algum prejuízo à ordem administrativa militar, até porque, como verificado pelo ilustre Relator, o recorrente e a suposta vítima são civis (doc. 13, pp. 3-5).



    Em seguida, assevera:



    XIII — Noutro giro, não há que se falar também numa suposta prática do delito de importunação sexual previsto no artigo 215-A, do Código Penal, em virtude do recorrente ter avisado a aluna que o telefone celular estava caindo do seu bolso, ainda que se entenda que ele teria tentado conter a queda do celular do bolso da aluna, essa situação nem sequer tem capitulação no Código Penal, sendo inequívoca a comprovação da atipicidade de conduta;



    [...]



    XV — Basta uma leitura percuciente do depoimento vertido nos autos de prisão em flagrante pelo pai da aluna para se verificar a latente falta de indícios de autoria, já que, repita-se, os fatos por ele narrados, demonstram que o recorrente não esboçou conduta de vontade de encostar nas nádegas da filha, não ultrapassando o episódio uma situação mal interpretada pelos envolvidos no caso em comento;



    XVI — Portanto, as narrativas dos envolvidos nesse episódio não evidenciam que tenha ocorrido qualquer ilícito penal cometido pelo recorrente previsto no artigo 215-A, do Código Penal:



    XVII — Pela dinâmica do ato ilícito referido no inquérito policial militar, inexistiu qualquer conduta libidinosa por parte do aqui recorrente;



    XVIII — Assim, ficou demonstrado o constrangimento ilegal que sofre o recorrente, devendo ser imediatamente afastado por meio do Habeas Corpus, determinando o imediato trancamento do inquérito policial militar, seja pela ausência de indícios de autoria, seja pela atipicidade de conduta, seja pelo constrangimento ilegal, seja pela perseguição sofrida pelo paciente, seja pela falta de justa causa ou até mesmo pela incompetência da Justiça Militar (doc. 13, p. 7).



    Ao final, requer:



    [...] seja conhecido e provido este Recurso Ordinário, para reformar o v. acórdão combatido, concedendo a ordem de Habeas Corpus ao paciente aqui recorrente, a fim de que seja determinado o imediato trancamento do inquérito policial militar, seja pela ausência de indícios de autoria, seja pela atipicidade de conduta, seja pelo constrangimento ilegal, seja pela perseguição sofrida pelo paciente, seja pela falta de justa causa ou até mesmo pela incompetência da Justiça Militar, por ser medida de inteira e salutar JUSTIÇA (doc. 13, p. 8).



     



    A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou contrarrazões, pugnando pelo “conhecimento do presente Recurso Ordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso” (doc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 18). 



    É o relatório. Decido.



    O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 



    Na esteira desse entendimento, cito os seguintes julgados:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Súmula 691/STF. Trancamento de inquérito policial. Jurisprudência do supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. O trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Na concreta situação dos autos, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro das apurações. Até porque a hipótese é de paciente investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    4. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: 1) Violação à jurisprudência consolidada do STF; 2) Violação clara à Constituição; ou 3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    5. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.463 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.745 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 192.883/RJ, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/10/2021).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento, aos quais a dilação probatória é reservada.



    3. Ordem denegada (HC 106.314/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2011).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.



    2. Agravo interno desprovido (HC 223.300 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    4. Na fase embrionária em que o feito se encontra não se revela possível, notadamente na via eligida, aferir o aventado “dolo de uso” que tornaria a conduta atípica.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 182.916 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020).



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35). Pretensão ao trancamento do inquérito policial por ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva e autoria da infração. Não conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Precedentes da Corte. Necessidade, ademais, de incursão no acervo fático-probatório. Descabimento na via restrita do habeas corpus. Recurso não provido. 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. 2. É firme, por outro lado, a jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso (bem como do antecedente inquérito policial) só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso em exame, em que a aferição da presença ou não de dolo na conduta do apontado ofensor demanda incursão no acervo fático-probatório, a qual é inviável na via estreita do writ constitucional. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento (RHC 120.389/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 31/3/2014).



    No caso, o STM assim decidiu sobre a competência da Justiça Militar da União — JMU para investigar os fatos supostamente praticados pelo recorrente:



    Neste ponto, ao retomar o que expus na Decisão liminar, reconheço que o caso concreto suscita debate relevante acerca dos limites interpretativos do termo “ordem administrativa militar”, trazido no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM. Sobre isso, cabe antes afirmar o óbvio: não há servidores militares envolvidos na ocorrência, nem o local é destinado a atividades de cunho militar, tal qual em uma unidade de combate.



    Como se denota, a eventual conduta criminosa foi perpetrada por pessoa que detém vínculo estatutário cível com a Administração Pública Federal, enquanto a alegada Vítima é uma pessoa menor de idade, matriculada como aluna na instituição de ensino na qual o Paciente leciona. O local, por sua vez, embora se volte eminentemente ao recebimento de filhos de servidores militares da Força Aérea Brasileira, não é destinado ao ensino militar.



    Essas circunstâncias, hipoteticamente, corroboram a tese defensiva da possível incompetência desta Justiça para o caso, ao passo que, do ponto de vista técnico, o suposto delito se deu por agente civil contra uma vítima também civil, enquanto ambos se encontravam em local no qual não se ministram conhecimentos relativos ao militarismo, tampouco são exercidas atividades de natureza castrense. Não obstante, a hipótese prevista no art. 9º, do CPM, não se resume a uma literalidade estrita na qual por “ordem administrativa militar” se compreendam somente fatos que envolvam diretamente militares ou que se deem em unidades de combate.



    Ao contrário, a escolha legislativa nitidamente buscou permitir que o enquadramento do crime como “militar” observe a realidade fática subjacente ao ocorrido. Nesse sentido, o termo empregado (ordem administrativa militar) é nitidamente vago, para o qual não se encontra uma resposta única e pré-definida, mas sim dependente de um mínimo de análise das circunstâncias concretas (onde ocorreu, quem dele participou, exposição do fato, desdobramentos, etc) a fim de determinar se, ao menos em tese, algum viés da “ordem administrativa militar” foi afetado e, no caso afirmativo, em que medida.



    Isso, então, nos permite afirmar que a determinação da competência militar não se afere a partir somente de ângulos jurídicos, mas também da análise fático-probatória, ainda que em momento inicial como o da investigação e do recebimento da eventual Denúncia. Com isso, respeitados os acertos da Defesa sobre algumas das circunstâncias do caso, compreendo não estar evidente uma total falta de competência desta Justiça.



    Ao revés, dentro dos estreitos limites permitidos pelo habeas corpus ao exame probatório, o qual se faz necessário na determinação da presença de ofensa à “ordem administrativa militar”, não vislumbro como impossível que esse bem jurídico tenha sido afetado. Assim, como já procedido no Inquérito instaurado conjuntamente ao ora questionado, no qual se apurava a agressão perpetrada pelo pai da aluna ao Paciente, sigo na linha de que tal análise poderá ser melhor produzida pela instância de piso, que não estará restrita da mesma forma que este Julgador.



    A referendar toda essa construção, destaca-se que situação muito aproximada, quase idêntica, já foi alvo de exame desta Corte e recebeu resposta, dentro dos limites de conhecimento aplicáveis àquele momento, também pela viabilidade de que tal caso se insira na competência da JMU. Foi assim ementado o referido Julgado:



    [...]. (Doc. 8, pp. 7-8).



    De fato, é da Justiça comum a competência para processar e julgar os delitos praticados fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar e por motivos alheios às funções militares (vide HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/7/2014; e HC 114.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/6/2013).



    No caso, como visto, os atos supostamente praticados pelo recorrente, no meu entendimento, enquadram-se em uma das situações excepcionais a permitir a sua submissão à Justiça especializada, conforme prevê o art. 9º, III, a, do Código Penal Militar – CPM, especialmente porque ocorreram no interior de uma instituição de ensino administrada pela Aeronáutica.



    A propósito, o habeas corpus impetrado no STM impugna ato praticado pelo Diretor-Geral do Colégio Brigadeiro Newton Braga, o qual, além de ser diretor da referida escola, também preside o inquérito militar sob exame.



    Nos termos do art. 1° do Regimento Interno das Escolas Assistenciais da Aeronáutica (RICA 21-304), aprovado pela Portaria DIRENS n. 28/SDGE, de 23 de outubro de 2019, o Colégio Brigadeiro Newton Braga, apesar de não ser destinado ao ensino militar, é considerado Organização de Ensino Assistencial (OEA), de caráter assistencial e não filantrópico, pertencente ao Comando da Aeronáutica (COMAER), autorizado a funcionar pelas Portarias n. 1.089, de 26 de dezembro de 1960, e n. 329, de 11 de junho de 1970, ambas do Ministério da Educação e Cultura, subordinado à Diretoria de Ensino da Aeronáutica, como frações isoladas de Organização Militar, conforme Portaria n. 1.794/GC3, de 1° de novembro de 2018.



    Além disso, os arts. 5º e 6º do referido Regimento dispõem:



    Art. 5º Sob a gestão da DIRENS, as Escolas têm como missão ofertar ensino de qualidade, agregado à formação integral, ética e moral, princípios e valores cultivados no âmbito da Aeronáutica, de forma que seu corpo discente desenvolva em cada segmento educacional atitudes crítico-reflexivas e conclua o Ensino Médio capacitado para seguir seus estudos em nível superior, tanto na área civil como militar, pronto para contribuir com a nação, como cidadãos autônomos, conscientes de seus direitos, deveres, e responsabilidades, em qualquer campo profissional que venha a atuar.



    Art. 6º A ação educacional desenvolvida nas EA é feita segundo os valores de Disciplina, Patriotismo, Ética, Comprometimento, Profissionalismo, assim como as tradições da Força Aérea Brasileira (grifei).



    Ainda, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República (PGR) nestes autos: 



    [...] não se pode desprezar que a conduta de um professor de um Colégio Militar, que pode configurar, em tese, importunação sexual, contra uma aluna menor de idade, da mesma instituição, ofende também a ordem administrativa militar, abalando o prestígio e a credibilidade da instituição de ensino, enquadrando-se perfeitamente na previsão do art. 9º, inciso II, c/c inciso III, letra “a”, todos do CPM, ou seja, crime previsto na legislação penal (art. 215-A do CP), praticado por civil, ofendendo a ordem administrativa militar (doc. 18, p. 6).



    Nesse contexto, não é possível descartar, prima facie, na via deste recurso ordinário em habeas corpus, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o recorrente, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.



    3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar (RHC 142.608/SP, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12/4/2024).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Discute-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar a conduta de usar documento falso em requerimento dirigido ao Exército Brasileiro.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    3. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes.



    4. Conforme decidiu o Pleno desta SUPREMA CORTE, a prática de delito “em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial [art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar], ainda que em desfavor de civil” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido: HC 187708 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020.



    III. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 243.960 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes.



    3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 170.305 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/9/2019).



    No que se refere à alegada ausência de justa causa para a abertura do inquérito militar em questão, o Superior Tribunal Militar assim decidiu:



    Como explorado ao tempo da liminar, o Paciente apresenta uma narrativa no sentido da absoluta falta de qualquer indicativo de ato potencialmente ilícito da sua parte. Não obstante, a sua versão da história não é a única existente, nem se pode afirmar, por ora, que seja a prevalecente. Ao revés, há um relato diametralmente oposto ao de Gustavo Henrique Cornélio, fornecido pela alegada vítima da conduta, a menor de idade M.E.A, o qual não se apresenta como irrelevante ou inverossímil em medida tal que permita sua desconsideração desde logo.



    Nesse cenário, para se determinar a presença de justa causa no objeto investigado, seria necessário proceder com uma análise das provas, um juízo nitidamente de mérito sobre o fato e suas circunstâncias. Com isso, a tese defensiva é falha, uma vez que, para se falar em ausência de justa causa, essa deve ser patente, principalmente, quando examinada na estreita via do HC. No contrário, torna-se impossível realizar essa verificação, sob pena de adiantar-se efetivo julgamento do mérito causal, algo incabível quando sequer há Denúncia formulada.



    Ratifica toda essa construção a jurisprudência desta Corte, a qual, de forma contínua e uníssona, tem reconhecido a excepcionalidade do trancamento do inquérito policial militar por suposta falta de justa causa, em especial nas situações em que o pleito demanda revolvimento probatório, de modo que a ilegalidade há de ser flagrante, conforme os Julgados a seguir:



    [...]



    Desse modo, conclui-se o capítulo relacionado à tese da falta de justa causa com a sua rejeição, momento no qual se avança ao seguinte, referente à incompetência desta Justiça (doc. 8, pp. 6-7).



    Entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Evidenciada possível ocorrência de fato típico, a via do habeas corpus não é adequada para o trancamento da investigação policial, que constitui, como já afirmado na decisão questionada, medida de natureza excepcional.



    No ponto, mais uma vez considero importantes as observações da PGR: 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    [...]



    A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Maria Ester Henriques Tavares, muito bem delineou a materialidade e a autoria, nos seguintes termos:



    Assim, primeiramente, importante ressaltar que o IPM em questão, visando apurar possível crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), decorre do relato de algumas alunas do colégio, que disseram que o Recorrente encostou-se “face a face” em uma delas, dizendo que reprovava fácil, além de tocar com as mãos nas nádegas de outra aluna.



    Na data dos fatos, a aluna possivelmente ofendida te